Tribunal: TJES
Processo: 5018023-61.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL PARA SANAR O DEFEITO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA A DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição de veículo defeituoso e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vício apresentado em veículo zero quilômetro, com demora superior a 90 dias para solução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de quitação plena constante de acordo extrajudicial firmado durante o processo afasta a pretensão de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a demora excessiva na solução do vício em veículo novo configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessionária não comprova a alegação de que o defeito decorre de uso de combustível de má qualidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A privação do veículo por período superior a 90 dias, ultrapassando o prazo legal de 30 dias para reparo, configura falha grave na prestação do serviço e supera o mero inadimplemento contratual.

6. A substituição extrajudicial do veículo, realizada após o decurso do prazo legal, não elide o ilícito já consumado nem afasta o direito à compensação por danos morais.

7. A cláusula de renúncia genérica a danos morais como condição para entrega do veículo, inserida em termo de adesão unilateral, firmado por consumidora idosa e hipossuficiente, sem assistência jurídica, mostra-se abusiva e ineficaz, à luz do art. 51, I e IV, do CDC.

8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de segurança e da privação prolongada de bem essencial à mobilidade da consumidora, especialmente considerada sua condição pessoal.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando ausente prova concreta da extensão do abalo alegado.

10. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

11. A perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada superior ao prazo legal para sanar vício em veículo zero quilômetro configura dano moral indenizável, ainda que posteriormente ocorra a substituição do bem.

2. É ineficaz a cláusula de renúncia genérica a danos morais inserida em acordo extrajudicial unilateral firmado por consumidor hipossuficiente, sem assistência jurídica, quando já configurado o ilícito.

3. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, 14, § 3º, II, e 51, I e IV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 10; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.805.858/RS; STJ, AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.06.2015; TJES, AC nº 0037543-15.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.02.2020; TJES, Recurso Inominado nº 5009350-95.2024.8.08.0030, 3ª Turma Recursal, j. 16.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018023-61.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PODIUM VEICULOS LTDA

APELADO: LUZIA DADALTO TATAGIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL PARA SANAR O DEFEITO. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA A DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição de veículo defeituoso e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de vício apresentado em veículo zero quilômetro, com demora superior a 90 dias para solução definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de quitação plena constante de acordo extrajudicial firmado durante o processo afasta a pretensão de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a demora excessiva na solução do vício em veículo novo configura dano moral indenizável; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, bem como o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessionária não comprova a alegação de que o defeito decorre de uso de combustível de má qualidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A privação do veículo por período superior a 90 dias, ultrapassando o prazo legal de 30 dias para reparo, configura falha grave na prestação do serviço e supera o mero inadimplemento contratual.

6. A substituição extrajudicial do veículo, realizada após o decurso do prazo legal, não elide o ilícito já consumado nem afasta o direito à compensação por danos morais.

7. A cláusula de renúncia genérica a danos morais como condição para entrega do veículo, inserida em termo de adesão unilateral, firmado por consumidora idosa e hipossuficiente, sem assistência jurídica, mostra-se abusiva e ineficaz, à luz do art. 51, I e IV, do CDC.

8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de segurança e da privação prolongada de bem essencial à mobilidade da consumidora, especialmente considerada sua condição pessoal.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando ausente prova concreta da extensão do abalo alegado.

10. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

11. A perda superveniente do objeto não afasta a condenação em honorários advocatícios, que devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada superior ao prazo legal para sanar vício em veículo zero quilômetro configura dano moral indenizável, ainda que posteriormente ocorra a substituição do bem.

2. É ineficaz a cláusula de renúncia genérica a danos morais inserida em acordo extrajudicial unilateral firmado por consumidor hipossuficiente, sem assistência jurídica, quando já configurado o ilícito.

3. Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, 14, § 3º, II, e 51, I e IV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 10; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.805.858/RS; STJ, AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.06.2015; TJES, AC nº 0037543-15.2013.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 04.02.2020; TJES, Recurso Inominado nº 5009350-95.2024.8.08.0030, 3ª Turma Recursal, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
contra sentença (ID 17911402) prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LUZIA DADALTO TATAGIBA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento, além de declarar a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição do veículo, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto.

Em suas razões recursais (ID 17911403), a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a conduta da concessionária foi pautada pela boa-fé e diligência técnica, tendo identificado que a pane no veículo decorreu do uso de combustível de má qualidade;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o reparo foi efetuado e o automóvel defeituoso foi substituído por outro zero quilômetro; (iii) o dano moral não restou configurado, pois a apelada não sofreu privação de locomoção, tendo utilizado veículo reserva fornecido pela montadora durante todo o período;
(iv)
inexiste prova técnica do alegado agravamento do quadro psiquiátrico da autora, tratando-se de condição preexistente sem nexo causal com o vício mecânico;
(v)
a transação extrajudicial celebrada entre as partes é plenamente válida, tendo sido firmada por agente capaz e contendo cláusula de quitação plena, rasa e irrevogável quanto a danos materiais e morais, o que obsta a pretensão indenizatória;
(vi)
subsidiariamente, o valor da condenação é desproporcional e deve ser reduzido, com a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; e
(vii)
deve haver a readequação da sucumbência, diante da rejeição dos pedidos materiais.

Contrarrazões em ID 17911409, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
contra sentença (ID 17911402) prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LUZIA DADALTO TATAGIBA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária da data do arbitramento, além de declarar a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de substituição do veículo, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto.

Em suas razões recursais (ID 17911403), a parte apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a conduta da concessionária foi pautada pela boa-fé e diligência técnica, tendo identificado que a pane no veículo decorreu do uso de combustível de má qualidade;
(ii)
não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o reparo foi efetuado e o automóvel defeituoso foi substituído por outro zero quilômetro;
(iii)
o dano moral não restou configurado, pois a apelada não sofreu privação de locomoção, tendo utilizado veículo reserva fornecido pela montadora durante todo o período;
(iv)
inexiste prova técnica do alegado agravamento do quadro psiquiátrico da autora, tratando-se de condição preexistente sem nexo causal com o vício mecânico;
(v)
a transação extrajudicial celebrada entre as partes é plenamente válida, tendo sido firmada por agente capaz e contendo cláusula de quitação plena, rasa e irrevogável quanto a danos materiais e morais, o que obsta a pretensão indenizatória;
(vi)
subsidiariamente, o valor da condenação é desproporcional e deve ser reduzido, com a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; e
(vii)
deve haver a readequação da sucumbência, diante da rejeição dos pedidos materiais.

Contrarrazões em ID 17911409, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LUZIA DADALTO TATAGIBA em face de PODIUM VEÍCULOS LTDA. Em sua inicial (ID 17911071), a parte autora narra haver adquirido um veículo Fiat Pulse Drive 1.3 CVT Flex zero quilômetro em 19/03/2025, que, com apenas 15 dias de uso, apresentou pane mecânica grave, sendo guinchado para a concessionária Ré em 04/04/2025.

Sustenta que permaneceu privada do bem por mais de 90 dias, sem assistência adequada ou fornecimento de carro reserva, o que agravou seu quadro clínico de depressão e síndrome do pânico, considerando sua idade de 65 anos e a necessidade do carro para cuidar de seus pais idosos. Pleiteou, pois, a substituição por novo veículo equivalente ao adquirido ou a devolução da quantia paga (R$ 116.500,00), bem como a reparação por danos morais.

Em sede de contestação (ID 17911391), a requerida argumentou que o vício originou-se pelo uso de combustível de má qualidade e que, mesmo após o reparo técnico, procedeu à troca do veículo por um novo (modelo 2025/2026) mediante acordo extrajudicial. Defendeu a validade da cláusula de quitação plena e a inexistência de dano moral.

Em sede de contestação (ID 17911391), a requerida informou a celebração de um “Termo de Acordo Extrajudicial” (ID 17911397) durante o trâmite processual, por meio do qual procedeu à substituição do veículo defeituoso por um novo de modelo superior, e no qual a autora teria renunciado à pretensão de danos morais; defendeu, portanto, a perda do objeto quanto ao pedido material e a validade da cláusula de quitação plena, rasa e irrevogável contida no termo, a qual abrangeria inclusive os danos morais. No mérito, alegou que o vício decorreu do uso de combustível de má qualidade e que a Autora não ficou desamparada, pois teria utilizado veículo reserva.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes em parte os pedidos, reconhecendo a perda do objeto ante a efetivação da troca do veículo extrajudicialmente, e fixando indenização por danos morais em R$ 20.000,00, por considerar ineficaz a renúncia aos danos morais, dada a hipossuficiência da idosa e a demora de três meses para a solução definitiva.

A controvérsia trazida a essa instância consiste, pois, em verificar a validade da quitação extrajudicial quanto aos danos morais, a configuração do abalo anímico e a adequação do valor fixado na origem.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a relação jurídica é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse plano, a responsabilidade do fornecedor pelo vício de qualidade é objetiva, cabendo ao consumidor apenas a comprovação do defeito e do nexo causal.

No caso concreto, a manifestação de vício no veículo originalmente adquirido pela autora e o subsequente encaminhamento para conserto na concessionária é fato incontroverso, vide Ordem de Serviço trazida por ambas as partes (ID 17911077 e 17911393).

Já no tocante à tese de exclusão de responsabilidade por fato do consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC), a apelante sustenta que a pane teria relação com a qualidade do combustível utilizado; todavia, verifico que a concessionária não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório que corrobore tal conclusão, como laudo de perícia da central de injeção ou relatório de testes que confirmem a contaminação do combustível, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Destarte, apesar de constar na “Minuta de compra de veículo” (ID 17911398) que a causa do problema foi o “uso de combustível de má qualidade”, entendo que a existência de assinatura da autora/apelada neste documento não representa sua confissão ou concordância com esta alegação. Não havendo provas que atestem o uso de combustível indevido, não entendo razoável inferir que o consumidor leigo aos aspectos técnicos e mecânicos do veículo possa declarar com certeza o fator causador da pane ocorrida.

Da mesma maneira, a alegação de que foi fornecido veículo reserva, também constante no documento, não é amparada por qualquer prova constante nos autos, e é infirmada pela prova documental de ID 17911078, que demonstra que a consumidora teve de alugar automóvel em locadora particular logo após o vício (contrato datado de 11/04/2025), o que reforça o cenário de desamparo narrado.

Ademais, verifica-se uma contradição lógica no comportamento da fornecedora: se o defeito fosse imputável à conduta da consumidora, não haveria justificativa econômica ou jurídica para que a ré procedesse à substituição do bem por um novo veículo zero quilômetro “por mera liberalidade”, inclusive de ano/modelo superior (ID 17911396), sem qualquer custo adicional. Tal medida revela o reconhecimento implícito da falha do produto e da impossibilidade de sanar o vício no prazo legal, servindo como nítida tentativa de mitigar as consequências jurídicas do ilícito.

Quanto ao termo de quitação extrajudicial assinado pendente a lide (ID 17911397), a questão exige distinção técnica. O acordo é eficaz apenas para solver a obrigação material de substituição do bem, devidamente comprovada nos autos (IDs 17911395, 17911396 e 17911398). Contudo, a cláusula que prevê a renúncia total a danos morais, inserida em termo de adesão redigido unilateralmente pela ré, não pode prevalecer para afastar o direito à reparação pelo ilícito já consumado (a demora excessiva).

A respeito, acompanho o entendimento do juízo sentenciante (destaquei):

No caso, o vício ocorreu em 04/04/2025. O prazo legal de 30 dias se esgotou em 04/05/2025. A solução definitiva (substituição do veículo) ocorreu somente em 08/07/2025, ou seja, após um período de mais de 90 dias de privação do bem.

A substituição do veículo pela Ré, ainda que sob a alegação de "liberalidade", não é capaz de retroativamente apagar o ilícito contratual e legal que se consolidou após o 30º dia de espera.
O direito à compensação por danos morais nasce da violação do prazo legal e da privação injusta e prolongada do bem essencial.

A alegação da Autora de que a assinatura do acordo de "satisfação" se deu em estado de necessidade, sem a ciência ou participação de seu advogado, deve ser analisada sob a ótica da hipossuficiência.
Considerando a condição da Autora (idosa, com 65 anos, portadora de síndrome do pânico e depressão crônica, conforme relatado), a urgência do uso do veículo para sua rotina e cuidados familiares, e o decurso de 90 dias sem solução, a renúncia integral a direitos, inserida em termo unilateralmente redigido pela Ré, e sem assistência legal, não pode prevalecer.

O acordo é válido para a solução material (substituição do carro), mas é ineficaz para obstar o pleito de dano moral decorrente do longo período de espera e do descaso que, no caso concreto, causaram o agravamento da saúde da consumidora.

Com efeito, a consumidora hipossuficiente, idosa de 65 anos com histórico psiquiátrico de depressão ansiosa (ID 17911079), encontrava-se privada de seu único meio de transporte
por mais de 90 dias,
prazo três vezes superior ao limite legal do art. 18, §1º do CDC. A assinatura de termo de quitação genérico sem a assistência de advogado e
como condição prática para a entrega do carro novo
configura prática abusiva, e viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 51, incisos I e IV, do CDC:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I -
impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos
.
Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Destarte, no que tange à configuração do dano moral, a manifestação de vício no veículo zero quilômetro poucos dias após sua compra e a consequente privação absoluta bem por prazo superior a 90 dias ultrapassa em muito o mero descumprimento contratual.

Na hipótese, a conduta da Apelante revestiu-se de descaso, pois, além de não comprovar o fornecimento de veículo reserva, notificou o conserto apenas após o ajuizamento da demanda (ID 17911394). O abalo à dignidade da pessoa idosa, que vê frustrada a legítima expectativa de segurança de um carro novo e necessita do bem para sua mobilidade básica, é evidente.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte (destaquei):

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. RAZÕES DE DECIDIR A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado.
Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação.
A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial.
O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço.
Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20. Código Civil; art. 884. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021; TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. (TJES, Recurso Inominado nº 5009350-95.2024.8.08.0030, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, 3ª Turma Recursal, Julg: 16/04/2025).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO IMATERIAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO MORAL. DANO MATERIAL DECORRENTE DA DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. 1. - As relações jurídicas mencionadas no processo são inegavelmente regidas pelo Direito do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02-12-2019, DJe 05-12-2019). 2. -
O defeito apresentado em veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral
(STJ, AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16-06-2015, DJe 23-06-2015). 3. -
No caso, os percalços experimentados pela autora em razão da conduta das rés, conforme narrados na petição inicial e razões recursais, não configuraram mero dissabor decorrente de desinteligência contratual.
4. - O valor fixado na sentença como indenização por dano moral (R$5.000,00 - cinco mil reais) não se afigura adequado ao caso e não atende os critérios de compensação e punição. Por isso, majora-se tal valor para R$10.000,00 (dez mil reais) em consonância com precedente do egrégio Tribunal em situação assemelhada (apelação n. 0002757-53.2015.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. substituta Maria do Céu Pitanga de Andrade, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação no Diário: 04-05-2018). 5. - A pretensão recursal de reconhecimento de prejuízo advindo da depreciação do bem, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), não merece acolhida porque conforme salientou o ilustre julgador singular na venda de qualquer veículo seminovo sempre haverá uma perda substancial pela depreciação natural e pelo tempo de uso. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, AC Nº 0037543-15.2013.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Julg: 04/02/2020, Pub: 14/02/2020).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPARO DE VEÍCULO. ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA. DANO MORAL REFLEXO, DERIVADO OU POR RICOCHETE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Para fins da análise das condições da ação ou requisitos processuais, como preferem alguns doutrinadores , a exemplo da legitimidade ativa, deve o julgador considerar as afirmações do autor contidas na petição inicial in statu assertionis , é dizer, aplicando-se a teoria da asserção ou da prospettazione , segundo a qual deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. Vol.1, p. 131). 2) À luz do art. 12 do CDC, responde o fabricante objetivamente pelos vícios no produto decorrentes do processo de fabricação, o que guarda alojamento na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3)
O lapso de quase quatro meses em que o veículo permaneceu sendo reparado
decorreu, principalmente, da demora da apelante no fornecimento da peça que liga o motor ao seu eixo, conhecida como conversor da caixa de mudança, constatação essa indubitavelmente manifesta no comprovante de pedido da peça (fls. 32/33), bem como da informação fornecida pela concessionária às fls. 34 dos autos. 4) Os documentos acostados à inicial, a meu sentir, comprovam de maneira robusta, os prejuízos materiais que os apelados obtiveram ao despender a quantia de R$6.318,48 (seis mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos) com aluguel de outro veículo, em virtude de atrasos na disponibilização da peça, por parte da apelante, para reparação do automóvel de propriedade da autora. 5) O dano moral é aquele que atinge a personalidade do ofendido, trazendo prejuízo à sua dignidade e honra - subjetiva e/ou objetiva no caso das pessoas físicas e objetiva no caso das pessoas jurídicas -, por vezes gerando efeitos deletérios irremediáveis como, dentre outros, dor, sofrimento, tristeza, angústia (ofensa à honra subjetiva), bem como a mácula no apreço moral que o ofendido possui na órbita social em que vive (ofensa à honra objetiva). 6) Embora, em regra, o dano deva ser direto, vale dizer, ser direcionado diretamente a uma vítima determinada, notadamente diante da natureza personalíssima dos danos morais, há casos em que a dor e a ofensa alcançam, ainda, vítimas indiretas, mormente aquelas que possuem vínculos com a vítima direta do dano. Trata-se da teoria desenvolvida pela doutrina francesa e amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência pátria do dano por ricochete, derivado ou reflexo. 7)
Na espécie, o apelado viu-se tolhido do seu direito de ver o automóvel que utilizava para suas atividades habituais ser consertado em prazo razoável, suportando ainda, após o término do período de locação do veículo reserva, o lapso temporal de 79 (setenta e nove) dias até que, finalmente, o recebesse em perfeitas condições de uso. 8)
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo D. Juízo a quo, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto -
aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou sério problema, ocasionando inevitavelmente a troca do motor, bem como a desarrazoada demora de 115 (cento e quinze) para a conclusão dos reparos
- não afigura-se em desconformidade com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, amoldando-se plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9) Recurso conhecido e improvido. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 24 de abril de 2018. PRESIDENTE RELATORA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002757-53.2015.8.08.0030 APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADOS: INOVE AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA E ARILSON PRANDO SANTIAGO RELATORA: DESEMBARGADORA SUBS. MARIA DO CÉU PITANGA DE ANDRADE 3ª Câmara Cível, Julg: 24/04/2018, Pub: 04/05/2018)

Já no tocante ao
quantum
indenizatório, conquanto o dano seja manifesto, o arbitramento deve pautar-se pela razoabilidade e pela capacidade compensatória, evitando o enriquecimento sem causa. No caso vertente, embora seja nítido que a autora tenha sofrido intensa angústia, não há nos autos prova concreta do agravamento de seu estado emocional pela situação, uma vez que o laudo médico apresentado data de 2017 (ID 17911079)

Sendo assim, o valor de R$ 20.000,00 mostra-se elevado se confrontado com a ausência de provas acerca da efetiva extensão do dano. Por tais razões, reduzo a verba indenizatória para R$ 13.000,00 (treze mil reais), montante que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo, bem como se alinha à média praticada por este Tribunal em situações análogas, vide precedentes acima colacionados, implementando-se apenas a atualização monetária do valor ora utilizado como paradigma.

No que tange aos ônus sucumbenciais, o e. STJ possui entendimento pacífico de que “
ainda que extinto o processo sem julgamento de mérito, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação
”, orientando a observância ao princípio da causalidade mesmo nos casos em que ocorre a perda superveniente do objeto da ação (AgInt no REsp 1805858/RS).

Destarte, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
In casu
, a necessidade do ajuizamento da demanda decorreu exclusivamente da inércia da concessionária em sanar o vício no prazo legal, e a satisfação extrajudicial do pedido material ocorreu somente após a citação, confirmando que a ré deu causa à lide.

Sendo assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, especialmente tendo em vista que o pedido autoral de substituição do veículo foi efetivamente concretizado, ainda que extrajudicialmente, e que a fixação de dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). Portanto,
incumbe à apelante o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, quanto aos consectários legais, vejo que assiste razão à apelante. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do suposto evento danoso, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por PODIUM VEÍCULOS LTDA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigidos a partir da data deste arbitramento (súmula 362/STJ), e estabelecer que os juros de mora incidam a partir da citação (art. 405/CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar